Tribunal: STF
Processo: ARE 1532728
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física para o cargo de eletricista. Previsão editalícia. Razoabilidade da exigência. Impossibilidade de reexame de provas e cláusulas do edital. Incidência das súmulas nº 279 e nº 454 do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu a legalidade da exigência de teste de aptidão física para o cargo de eletricista, previsto em edital de concurso público da Celesc, considerando a natureza das atribuições do cargo e o princípio da razoabilidade.



    2. O recurso extraordinário com agravo objetivava a reforma de acórdão pelo qual julgado legal a exigência de teste de aptidão física em concurso público para o cargo de eletricista.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de teste de aptidão física para o cargo de eletricista afronta os princípios da razoabilidade e da legalidade; (ii) analisar se a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital, o que atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem conclui pela legalidade do teste de aptidão física com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Lei estadual nº 13.570, de 2005, e nas Normas Regulamentadoras (NRs) nº 7; 10; 16 e 35.



    5. O reexame da compatibilidade entre o teste aplicado e as funções do cargo demandaria a análise do conjunto fático-probatório, das normas regulamentadoras e das cláusulas do edital, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279 e nº 454 do STF.



    6. O agravo regimental não apresenta novos argumentos para superar as Súmulas nº 279 e nº 454 do STF, que impedem o reexame de provas e cláusulas editalícias em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “O reexame da compatibilidade entre o teste físico e as funções do cargo exige análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e nº 454 do STF”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. I e II; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 279 e nº 454; STF, RE nº 1.519.280-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2024; STF, ARE nº 1.518.744-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/11/2024; STF, ARE nº 1.504.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/11/2024.